Tribunal: TCU
Processo: 032.830/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eduardo So Gay, Gerente Executivo da FBC&VB (peça 150), contra Acórdão 4100/2021-TCU-2a Câmara, Ministro Relator Bruno Dantas (peça 132), corrigido materialmente pelo Acórdão 17541/2021  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Eduardo So Gay, Gerente Executivo da FBC&VB, contra Acórdão 4100/2021-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Bruno Dantas, corrigido materialmente pelo Acórdão 17541/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de excluir a responsabilidade solidária de Eduardo So Gay pelos débitos a ele imputados; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.